Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742109-50.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CAPITAL DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDA: TERESA CRISTINA SU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 835 do CPC, aduzindo não ter havido exaurimento da ordem da penhora no caso em exame para que fosse determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e inclusão das recorrentes no polo passivo. Ressalta que deveria a recorrida ter comprovado a inexistência de bens da executada principal antes de pedir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454 (ID Num. 49773979 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID Num. 50936344 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame, de modo que infirmar tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono das recorrentes, NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454, e exclusivamente em nome do patrono da recorrida, DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017